Tribunal: TJDFT
Processo: 0750143-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CONJUNTA ENTRE HERDEIRO E DE CUJUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por herdeiro contra decisão do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD em conta conjunta mantida entre ele e o de cujus, nos autos de inventário. O agravante sustenta que parte dos valores bloqueados lhe pertence, pois a conta era utilizada para recebimento de seus salários e economias pessoais, e requer a liberação do montante que considera indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão do bloqueio de valores existentes em conta conjunta entre o agravante e o de cujus, sob a alegação de que parte dos recursos pertence exclusivamente ao herdeiro e não ao espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inventariante, nos termos do art. 618, I, do CPC, representa o espólio, sendo desnecessária a manifestação individual dos demais herdeiros para a regularidade do bloqueio.
4. A definição da titularidade dos valores bloqueados e a origem dos depósitos na conta conjunta exigem dilação probatória, o que não pode ser resolvido em sede de cognição sumária.
5. A manutenção do bloqueio visa garantir a efetividade do inventário, que se arrasta há quase quatro anos, observando o contraditório e permitindo a manifestação de todos os interessados, inclusive da Fazenda Pública.
6. O risco de dano grave ou de difícil reparação não se configura, pois a conduta do agravante ao manter a conta conjunta com o falecido gerou a presente controvérsia, sendo inadequada, neste momento processual, a alegação de comprometimento de seu sustento.
7. Ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que permanece íntegra.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apuração da titularidade de valores bloqueados em conta conjunta entre herdeiro e de cujus exige dilação probatória, não podendo ser resolvida em sede de cognição sumária.
2. O bloqueio judicial de valores em conta conjunta no curso do inventário é medida legítima para garantir a partilha equitativa e a regularidade do procedimento sucessório.
3. A inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso que objetiva a liberação de valores bloqueados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 618, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 07521114520238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE 10.04.2024.